Tribunal: TJSP
Processo: 2162349-47.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Penhora "on line" de valores depositados em conta das coexecutadas. Inconformismo contra a decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores em relação à coexecutada Sueli e, no tocante à coexecutada Ecilane, determinou o desbloqueio de 50% do valor penhorado na conta poupança, mantida a constrição sobre outra parte por não

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Penhora "on line" de valores depositados em conta das coexecutadas. Inconformismo contra a decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores em relação à coexecutada Sueli e, no tocante à coexecutada Ecilane, determinou o desbloqueio de 50% do valor penhorado na conta poupança, mantida a constrição sobre outra parte por não demonstrado pertencer exclusivamente ao cotitular da conta, terceiro alheio ao feito. Bloqueio de parte dos valores da conta da coexecutada Ecilane mantido. Conta poupança de livre movimentação utilizada como se fosse conta corrente. Natureza preponderante de conta corrente remuneratória. Descabimento da invocação da impenhorabilidade do poupador prevista no artigo 833, inciso X, do CPC. Valores bloqueados da conta da coexecutada Sueli. Não comprovação de que a quantia seja proveniente de salário ou verba rescisória. Não incidência da regra prevista no art. 833, inciso IV, do NCPC. Recurso não provido, revogada a liminar.